Tribunal: TJES
Processo: 5024734-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Extinção; Exclusão de associado
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024734-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCILIA GARCIA LOPES
RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE COM O PROCESSO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5024734-53.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARCILIA GARCIA LOPES

Advogado do(a) RECORRENTE: MORGAN SILVA BATALHA - ES10928-A

RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO RAMOS LOPES, SUDESTE REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA CLAUDIA TELLES HERKENHOFF - RJ83590

Recurso Inominado nos autos n°.:
5024734-53.2023.8.08.0024

Recorrente:
ARCILIA GARCIA LOPES

Recorrido:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por ARCILIA GARCIA LOPES,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve cerceamento de defesa;
b)
que pretendia produzir provas;
c)
que caso haja entendimento no sentido da incompetência dos Juizados Especiais, que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve, de fato, cerceamento de defesa em desfavor da parte recorrente, cuja existência, se comprovada, ensejará na reforma da sentença recorrida.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

A parte autora alega vício de consentimento, sustentando que o seu filho, ora requerido, valendo-se de sua condição mental e necessitando de um nome para compor a sociedade comercial também demandada, fez com que assinasse a alteração contratual da firma em maio de 2005, pretendendo, assim, a anulação da dita alteração que incluiu seu nome.

Neste sentido, o prazo para anulação do negócio jurídico por coação é de quatro (4) anos, conforme estabelecido no artigo 178 do Código Civil:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. (grifei)

Do referido dispositivo legal, constata-se que o prazo decadencial em caso de coação tem fluência a partir do momento em que a mesma cessa (CC, art. 178, inc. I).

Na inicial a autora alega coação para ingresso em contrato social no ano de 2005, contudo, não fazendo prova de que a coação/vício existiu no ato da assinatura. Por outro lado, foi interditada apenas em 2013 e o pedido de anulação do negócio jurídico por meio desta ação apenas ocorreu em 2023. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. AUTONOMIA. EX-SÓCIO. GARANTIA QUE PESISTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O aval é dotado de autonomia e independência, sendo que a figura do avalista não se confunde com a de sócio da pessoa jurídica, mesmo porque pessoas estranhas ao quadro societário podem garantir obrigações contraídas pela empresa. 2. O fato de, à época da emissão da cédula, o apelante ser detentor de percentual mínimo das quotas sociais, figurando como verdadeiro laranja, não exclui a sua responsabilidade pelo adimplemento do débito, pois esta não advém do fato de ser ou não sócio, mas sim da sua condição de garantidor do débito contraído. 3. Lado outro, não há que discutir a existência de qualquer vício de consentimento, notadamente porque o art. 178, inc. I, do CC, prevê o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para que se pleiteie a anulação do negócio jurídico, contado ou da data da cessação da coação. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00201420320138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PRAZO DECADENCIAL - DECURSO. É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação ou fraude. É de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação de negócio jurídico eivado de vício de consentimento. Prazo estabelecido pelo artigo 178, do Código Civil de 2002. (TJ-MG - AC: 10000191604594001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020). Como argumento em sua defesa, a autora alega não correr a prescrição e decadência contra absolutamente incapazes, por força do art. 207 e 208 do Código Civil. Todavia, no caso em questão, não verifico nos autos prova da incapacidade autoral na época da alteração do contrato social - 2005, já que, em réplica a autora afirma ter sido diagnosticada com Alzheimer em 2007 - laudo do neurologista com o diagnóstico datado de 2009 no ID 29235876 - , só tendo sido interditada em 2013.

Entre os anos de 2005 a 2009, extrai-se do seu prontuário médico (ID 29235865) informações como "tonteira", "redução da parênquima cerebral". Entretanto, não se pode presumir a incapacidade autoral com essas alegações, inclusive causa estranheza a sua interdição só ser requerida judicialmente em 2013, se a autora não possuía discernimento desde 2005 conforme alegado.

Ademais, os laudos de ID 29235866 e 29235868 apenas comprovam que a autora realmente foi atropelada, tendo sofrido problemas ortopédicos. Entendo que esta lamentável situação pode ter até gerado uma depressão ou tristeza profunda, todavia, em ID 29235870, verifico que passou por tratamento psiquiátrico apenas a partir de 2007, tendo inclusive uma melhora nos sintomas depressivos.

Outrossim, o laudo do psiquiatra acima referido, além do laudo no neurologista no ID 29235876 não comprovam a tese de incapacidade alegada, que só foi adquirido, no meu entender em 2013, com o processo de interdição.

Verifica-se, dessa forma, que o negócio jurídico foi celebrado muito mais de quatro (4) anos anterior à interdição e há quase vinte anos da propositura desta demanda, sem qualquer prova da impossibilidade de aplicação deste artigo para a parte autora, tendo ocorrido, portanto, a decadência do direito autoral de pleitear sua anulação.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS, PREVISTO NO ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. SUPOSTA INCAPACIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE NO MOMENTO EM QUE TRANSCORRERAM OS PRAZOS DECADENCIAIS E PRESCRICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil, afigura-se possível requerer a anulação do negócio jurídico maculado com vício de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, no prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data da celebração do negócio jurídico. Trata-se de um prazo decadencial. II. O dispositivo legal é claro ao dispor como termo inicial do prazo para a propositura da ação anulatória o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo, ou, ainda, o momento em que a parte experimentou o prejuízo. III. O artigo 208, do Código Civil, dispõe que aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I. Nesta seara, o artigo 198, inciso I, do mesmo Diploma Legal, estabelece que não corre a prescrição: (...) contra os incapazes de que trata o art. 3º. IV. Inexiste qualquer comprovação e declaração médica legal de que o Autor, no período em que transcorreram os prazos decadenciais e prescricionais, não possuía o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil ou estava incapacitado de exprimir sua vontade, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, do Código Civil, com redação anterior a Lei 13.146/15. Isso porque, o Laudo Médico de fl. 40, datado de 02.04.2013 , atesta que o Autor possuía doença de Alzheimer em estágio moderado, não tendo capacidade de gerir a própria vida, sendo que a doença foi diagnosticada no ano de 2009. V. In casu, o Negócio Jurídico entabulado entre as partes, cuja anulação se pretende através desta Ação, restou realizado na data de 20.10.2004 (fls. 92/93), de modo que o transcurso do prazo decadencial findou-se em 20.10.2008. Ressalto que a doença incapacitante do Autor apenas foi diagnosticada no ano de 2009 , sendo que sua interdição restou proposta somente na data de 03.05.2013 , um mês antes da propositura da referida Ação, que se deu em 27.06.2013. VI. Inexiste qualquer comprovação nos autos, com utilização de declarações médicas devidamente descritas e confirmadas, baseadas em critérios técnicos e auferidos durante o período do negócio que se pretende anular, qual seja 20.10.2004, bem como do durante o decurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, que o Autor da Ação já se encontrava incapacitado para os atos da vida civil. VII. Se, de fato, havia um caso de incapacidade do Autor, já falecido, que pudesse afetar determinado direito, os familiares deveriam ter submetido o incapacitado à curatela ao tempo daquela incapacidade, e não se utilizar de uma condição não declarada naquela data para viabilizar uma pretensão judicial não exercida em seu tempo. VIII. Na data em que o falecido, Autor da Ação, foi realmente diagnosticado com Alzheimer, qual seja, no ano de 2009, já havia transcorrido o prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, II, razão pela qual, impõe-se a manutenção da Sentença de Primeiro Grau que declarou a decadência do direito dos Recorrentes em pleitearem a anulação do negócio jurídico, pela suposta existência de vício na manifestação de suas vontades. IX. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apl. nº 024130208697, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 31.3.2021, j. 7.5.2021). (grifei) APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. DECADÊNCIA. 04 QUATRO ANOS CONTADOS DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 De acordo com o Código Civil são vícios de consentimento: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. No caso em testilha, os Autores/Apelantes alegam a existência de erro no negócio jurídico, consubstanciado no fato de adquirirem terreno em área de preservação permanente, restando inviabilizado a construção de imóvel no local. 2 Para a anulação do negócio jurídico realizado mediante quaisquer um dos vícios de consentimento, a legislação estipula o prazo decadencial de 04 (quatro) anos. 3 Conquanto os Apelantes aleguem que buscaram, por diversas vezes, a solução administrativa do problema, tais atos não são aptos a suspenderem e/ou interromperem o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, este iniciado na data da celebração do contrato. 4 Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Apl. nº 023170010153, Rel. Arthur José Neiva De Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 21.6.2021, DJe. 2.7.2021)

Desse modo, não tendo sido observado o prazo legal previsto no 178 do Código Civil, forçoso o reconhecimento do decaimento do direito da parte autora, com o julgamento de improcedência do pedido. Com o reconhecimento da decadência do direito autoral restam prejudicados os demais pedidos formulados na petição inicial.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, não há de se falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial quando acolhida a preliminar de mérito que extinguiu o feito ante a ocorrência da decadência do direito de ação, posto que configura-se como contraproducente e desnecessária à solução da controvérsia eventual realização de perícia dada a comprovar as alegações realizadas pela parte recorrente quando de sua extinção precoce.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)